Tribunal: TJES
Processo: 5000853-75.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-75.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000853-75.2022.8.08.0026

RECORRENTE: ARILDO PEREIRA

RECORRIDO: DETRAN

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VINCULADA INDEVIDAMENTE AO AUTOMÓVEL DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada por
ARILDO PEREIRA
em face de
DETRAN
, na qual narra, em síntese, que teve uma multa vinculada indevidamente ao seu veículo referente a infração de trânsito cometida por outro veículo. Mesmo buscando a resolução do problema de forma administrativa, foi necessário ingressar com uma ação judicial para que a multa fosse retirada. Foram inúmeras as tentativas e transtornos causados ao Requerida que precisou por diversas vezes se deslocar até uma agência do Detran para resolver o problema, além de ligações telefônicas infrutíferas, e não obtendo sucesso em sua pretensão, não restou outra saída senão o ajuizamento da presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 5042930), o Recorrido arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto. No mérito, aduz ausência de danos morais a serem indenizados. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 5042933) assim dispôs:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o meritum causae para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de determinar a baixa do Auto de Infração n. PM 40337517-1 do prontuário do veículo do autor (FIAT/PÁLIO, placa MSY5594).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5042948), sustentando a existência de danos morais e, portanto, pugna pela reforma parcial da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização pelos danos morais sofridos.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID.5042952), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Primeiramente, convém destacar que é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Entretanto, também não se discute que que se trata de presunção
iuris tantum,
ou seja, que se admite prova em contrário. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINSITRATIVO IMPUGNADO ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES INDENIZAÇÃO MORAL MEROS TRANSTORNOS DANO EXTRAPRIMONIAL NÃO RECONHECIDO.
1. - A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - O autor comprovou que as infrações de trânsito questionadas no processo não foram praticadas por usuário da motocicleta de propriedade dele, da qual houve clonagem da placa. É, pois, hipótese de anulação dos autos de infração.
3. - Não se nega a ocorrência de transtorno experimentado por aquele que tenha a placa de seu veículo clonada por fraudador, mas tal situação não implica, por si só, em ofensa aos direitos da personalidade, de forma que não se opera o direito à indenização extrapatrimonial. Precedentes: TJDF - Proc 0705.18.3.322016-8070016, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, DJ: 30-11-2017; TJES, Apelação Cível n. 0015378-71.2013.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. desig. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJ: 15-09-2017. 4. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024130015118, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Verifico nos autos, que a autarquia, ora Recorrida, reconheceu, em sede de contestação, que a anotação de infração de trânsito vinculada ao automóvel do Autor ocorreu de forma equivocada, tendo procedido com seu cancelamento.

Assim, resta incontroverso que a infração foi vinculada ao Autor de modo indevido. Portanto, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pela Recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (vinculação indevida de infração ao automóvel do autor), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)